Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-24.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – Julgamento do RExt. no 1.072.485-PR pelo STF – Art. 1.030, II, do novo CPC – Pedido de reconhecimento do direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias – Possibilidade com relação ao terço constitucional de férias indenizadas, mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional relativo às férias

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – Julgamento do RExt. no 1.072.485-PR pelo STF – Art. 1.030, II, do novo CPC – Pedido de reconhecimento do direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias – Possibilidade com relação ao terço constitucional de férias indenizadas, mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas – Adoção da tese jurídica fixada pelo STF no tema de repercussão geral no 985 – Reconhecida a sucumbência recíproca - Adequação do julgamento anterior, para dar parcial provimento aos recursos dos réus e negar provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001932-24.2015.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados FUNSERV FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado/apelante SAMUEL TAVARES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do julgamento anterior, para dar parcial provimento aos recursos dos réus e
negar provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-24.2015.8.26.0602 -Voto no 26808 -
2
VOTO No: 26808
APELAÇÃO No: 1001932-24.2015.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTES.: FUNSERV Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, Prefeitura Municipal de Sorocaba e Samuel Tavares
APDOS.: As mesmas partes
REAPRECIAÇÃO Arts. 1.030, II, do novo CPC
REPERCUSSÃO GERAL
Julgamento do RExt. no
1.072.485-PR pelo STF
Art. 1.030, II, do novo CPC

Pedido de reconhecimento do direito à não incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias Possibilidade com relação ao terço constitucional
de
férias
indenizadas,
mantida
a
incidência
da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional
relativo às férias gozadas Adoção da tese jurídica fixada
pelo STF no tema de repercussão geral no 985

Reconhecida a sucumbência recíproca - Adequação do
julgamento anterior, para dar parcial provimento aos
recursos dos réus e negar provimento ao recurso do autor.
O acórdão de fls. 171/177 manteve a condenação da
FUNSERV e do Município de Sorocaba a cessarem os descontos relativos
contribuição previdenciária sobre as verbas referentes ao terço constitucional de
férias e a restituírem ao autor os valores descontados a título de contribuição
previdenciária sobre tais verbas.
Inconformados, a FUNSERV e o Município apresentaram
Recurso Extraordinário RExtr. (fls. 179/192 e 202/207) insistindo na possibilidade
de incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
matéria submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal - STF pelo rito do art.
1.036 e seguintes do novo Código de Processo Civil - CPC (repercussão geral).
Diante do julgamento de mérito do recurso representativo da
controvérsia (RExtr. no 1.072.485-PR, rel. Min. Dias Toffoli, STF, j. 31/08/2020,
tema no 985), os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da
questão específica envolvendo a possibilidade de incidência da contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, na forma do art. 1.030, II, do
novo CPC (fls. 263/264).
É o relatório.
Esta Câmara negou provimento aos recursos de apelação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-24.2015.8.26.0602 -Voto no 26808 -
3
réus com base no entendimento de que “a contribuição previdenciária deve incidir
somente sobre as verbas que componham a remuneração do contribuinte, ou seja,
somente as verbas que integrarão os proventos de aposentadoria podem ser alvo de
exação previdenciária, de modo que, não incide contribuição previdenciária sobre
as férias. Também é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre
verba de natureza indenizatória, como é o caso do terço constitucional.” (fls. 174).
Ou seja, considerou-se inviável a incidência dos descontos
relativos à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
conclusão que não está de acordo com a tese jurídica fixada no tema de repercussão
geral no 985, assim redigida:
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a título de terço constitucional de férias.”
No corpo daquele acórdão, ficou definido que somente é
legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre “sobre valores pagos pelo
empregador a título de terço constitucional de férias gozadas” (g.n.), ressaltado que
“A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas. Nesse sentido,
presente a natureza indenizatória (...)”, não incidindo a contribuição previdenciária
sobre verbas de natureza indenizatória.
Assim, é o caso de alterar o julgamento anterior, para adotar
como razão de decidir a tese jurídica fixada pelo STF, de modo que deve ser acolhido
em parte os recursos dos réus, para reconhecer a possibilidade de incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas,
mantendo o afastamento da incidência da respectiva contribuição sobre o terço
constitucional relativo às férias indenizadas, o que deverá ser objeto de liquidação de
sentença.
Diante do acolhimento parcial dos recursos dos réus,
reconheço a sucumbência recíproca, devendo as partes arcarem com o pagamento dos
honorários advocatícios da parte contrária no valor fixado pelo acórdão ora
reapreciado (R$ 1.500,00 fls. 177), a implicar no não acolhimento do recurso do
autor, que se limitava a questionar a fixação da sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001932-24.2015.8.26.0602 -Voto no 26808 -
4
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento
anterior (acórdão de fls. 171/177), para dar provimento em parte aos recursos dos
réus e negar provimento ao recurso do autor.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator